Tribunal: CARF
Processo: 10120.002530/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício, considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38).
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento de diligências consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, desde que fundamentado, não configura cerceamento do direito de defesa.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade do lançamento.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF no RE 601.314.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo Contribuinte.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.002530/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.015 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
LUIS GONSALVES ROSATE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PRAZO
PARA
APRECIAÇÃO
DE
DEFESAS
OU
RECURSO
ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS
DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias
disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício,
considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38).
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O indeferimento de diligências consideradas desnecessárias pela autoridade
julgadora, desde que fundamentado, não configura cerceamento do direito de
defesa.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa e consequente nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.002530/2007-64
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF no RE 601.314.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de
ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo
Contribuinte.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.

Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de ofensa a princípios constitucionais,
para na parte conhecida, rejeitar as preliminares, afastar a decadência, e no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 791/827) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/BSA (e-fls. 763/784), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 6/19), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
PRELIMINAR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, quando não houver a antecipação do
pagamento do imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que O lançamento poderia ter sido efetuado.
PRELIMINAR. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE
EMISSÃO DE RMF. NÃO OCORRÊNCIA DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
A prestação de informações, por parte das instituições financeiras, solicitadas pelos
órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, mediante a emissão
de Requisição de Movimentação Financeira - RMF não constitui quebra do sigilo
bancário se houver procedimento administrativo regularmente instaurado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa e a incidência de juros de mora, com
base na taxa SELIC, sobre o tributo não pago no vencimento ou pagamento a menor, foi
estabelecida por lei, cuja validade não pode ser contestada na via administrativa.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

Lançamento Procedente em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos anos-calendário 2001 a 2004, que apurou uma omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituição financeira, não tendo o contribuinte comprovado, após ter sido regularmente
intimado, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Descrição dos Fatos de e-fls. 554/557 e demonstrativos de e-fls. 565/584.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 953.241,77, foram aplicados multa de
75% e juros de mora regulamentares, perfazendo um total de R$ 2.244.451,49.
A decisão de primeira instância excluiu do montante considerado como
rendimento omitido o valor de R$ 11.4765,00, referente a contrato celebrado com a Petrosol
Distribuidora de Petróleo Ltda (fls.666/671).
Petrosol Distribuidora de Petróleo Ltda. (fls. 666/671): o valor ajustado foi de RS
300.000,00 a serem pagos com a entrega de vários cheques com vencimento entre
25/07/2001 e 02/08/2001 (fl. 669). Após comparar os valores e os vencimentos dos
cheques, foi encontrado somente um cheque que teria sido depositado em uma conta do
autuado mantida no Banco do Brasil (fl. 136). Assim, o depósito no valor de RS
11.475,00 será excluído do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2009 (e-fl.790), o
contribuinte interpôs em 11/05/2009 recurso voluntário (e-fls. 791/827), no qual alega
praticamente reitera as alegações de impugnação, que sintetizo a seguir:
- intempestividade da decisão de primeira instância que foi proferida após
transcorridos mais de 360 dias da impugnação, em ofensa ao disposto no atr. 24 da Lei n°
11.457/07;
- nulidade da decisão de piso por violação do contraditório e ampla defesa em
razão do indeferimento da diligência solicitada;
- nulidade do auto de infração por violação ao sigilo bancário do recorrente sem
que houvesse autorização judicial;
- decadência do período de 31/01/2001 a 30/04/2002;
- que o recorrente é sócio da empresa Petroball Distribuidora de Petróleo Ltda.
(CNPJ n° 02.431 .337/0002)
- que recebia valores relacionados a esta empresa em suas contas correntes de
pessoa física;
- que recebia pelas vendas realizadas cheques de clientes em sua conta;
- que realizou empréstimos pessoais para utilização como capital de giro para a
empresa, conforme contratos que anexa;
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

- que parte dos valores são referentes a distribuição de lucros e recebimento de
pró-labore da empresa demonstrados na declaração de imposto de renda do recorrente;
- que recebeu parcialmente valores decorrentes da venda de fração ideal de terreno
e construção de BDP celebrado entre a empresa e algumas distribuidoras de petróleo, mediante
cheques de terceiros;
- que os tributos devidos decorrentes das vendas mencionadas foram objeto de
lançamento tributário no MPF sob o n° 08.1.04.00-2006-00230-8;
- que foi informado acerca do empréstimo no valor de R$ 685.000,00, no ano de
2001, decorrente do contrato celebrado entre a empresa Petroball Distribuidora de Petróleio
Ltda. e o recorrente, registrado na DIRPF;
- que no ano de 2003, o recorrente realizou a venda de sua participação societária
da empresa Gasball Distribuidora pelo valor de R$ 630.000,00, conforme documento anexado
nos autos, e veio receber vários cheques para pagamento em nome do próprio comprador e outra
parte em nome de terceiros;
- que realizou a venda de 02 (dois) imóveis situados na Av. José Louzano Araújo,
lotes 01 e 02, Jardim Cabreuva, Paulínia - SP, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
conforme documento anexado no processo administrativo;
- que recebeu a importância de R$ 602.801,00 (seiscentos e dois mil e oitocentos e
um reais), referente ao levantamento de alvará judiciais, decorrentes do processo n°
200100259043, que tramitou perante a 2° Vara Cível da Comarca de Goiânia – GO;
- que houve ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, não
confisco e equidade;
- que é incabível o lançamento efetuado tendo como suporte valores de depósitos
bancários, por não caracterizarem disponibilidade econômica de renda e proventos, e, portanto,
não são fatos geradores do imposto de renda;
- que todos os lançamentos fiscais realizados sobre as rubricas "Transferências
entre contas-correntes de mesma titularidade(recorrente) e Recursos advindos da conta da
empresa Petroball" do auto de infração são improcedentes;
- que não há correlação lógica, direta e segura de que os valores que transitaram
por suas contas correntes, e que não tenham sido devidamente provados os lançamentos,
caracterizam-se em renda, a teor os preceitos e conceitos previstos no art. 43 do CTN;
- que a multa no percentual de 75% sobre o valor do imposto não mais se coaduna
com o nosso Ordenamento Jurídico, conforme disposição do art. 52, § 1°, da Lei n° 8.078/90,
que delimita a sua utilização ao percentual de 2%;
- que em observância ao princípio do não confisco deve a multa ser reduzida em
20% sobre o valor do débito;
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

- inaplicabilidade da taxa selic, pois a taxa de juros moratórios, nas obrigações
fiscais, é de 1% ao mês (artigo 161, parágrafo 1°, do CTN).
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois deixo de
conhecer das alegações de ofensa a princípios constitucionais, em razão do disposto na Súmula
CARF no 02.
Preliminares
Inocorrência de Decisão Tempestiva
O recorrente, com base no art. 49 da Lei 9.784/99 e art. 24 da Lei 11.457/07, alega
- intempestividade da decisão de primeira instância que foi proferida após transcorridos mais de
360 dias da impugnação.
O art. 24 da Lei n. 11.457/07 dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recurso
administrativos do contribuinte.
Em primeiro lugar, note que o dispositivo legal não trouxe qualquer sanção em
face do descumprimento do prazo lá citado que, diga-se de passagem, é impróprio.
Em segundo lugar, por ser mais específica, prevalece sobre a Lei n.11.457/07, o
Decreto n. 70.235/72, que trata especificamente sobre o processo e procedimento administrativos
federais. Tal diploma não prevê a nulidade quando o auto de infração preenche todos os
requisitos lá dispostos e cujo processo não tenha incorrido em nenhuma das nulidades lá
apontadas.
É esse é o entendimento esposado neste e.CARF, que já julgou as consequências
do art. 24 da Lei no 11.457/2007 em diversas oportunidades, com pedidos inúmeros:
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS AS
DECISÕES.
LEI
11.457/2007.
INOBSERVÂNCIA.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que delimita em
360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições,
defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário
constituído em auto de infração.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI
11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias disposto
no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção
administrativa específica em caso de seu descumprimento.
Acórdão no 2401-007.370 de 16 de janeiro de 2020.
PAF. PRAZO PARA JULGAMENTO
Não há na legislação tributária definição de penalidade pelo descumprimento do prazo e
sabe-se que qualquer sanção deve estar prevista em Lei. E, cancelar o Auto de Infração
por inobservância do prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457, de 2007, seria, sem
dúvida, uma sanção à Fazenda Pública.
Acórdão no 2401-006.175 de 10 de abril de 2019
Ante ao exposto, rejeito a preliminar.
Violação ao Contraditório e Ampla Defesa
Alega o recorrente em seu recurso, que a decisão de primeira instância seria nula,
por violação do contraditório e ampla defesa em razão do indeferimento da diligência solicitada.
A legislação tributária de regência, qual seja, o Decreto no 70.235/77, determina
que todas as provas sejam juntadas aos autos quando da impugnação ao auto de infração,
vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnaste fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5. °. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Importante notar que a legislação tributária, estabelece que a autoridade de
primeira instancia determinará, a realização de diligências ou perícias quando entendê-las
necessárias. Os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regulam o processo administrativo
fiscal, assim dispõem:
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)
As razões para o indeferimento do pedido de diligência suscitado pelo recorrente
na impugnação foram adequadamente analisados no voto condutor do acórdão recorrido e o
indeferimento do pedido foi devidamente motivado pelo julgador de primeira instância, senão
vejamos:
O contribuinte protesta, de forma geral, pela juntada posterior de provas.
Contudo, de se notar que o momento oportuno para a apresentação das provas que
visem ilidir a infração lançada e junto com a impugnação, sob pena dos argumentos de
defesa se tomarem meras alegações e da preclusão do direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, conforme disposto nos artigos 15 e 16, § 4° do Decreto
n° 70.235, de 1972.
Caso algum novo documento houvesse sido juntado entre a data da impugnação e a
análise para julgamento, tal documento seria considerado, por força do princípio da
verdade material que informa o processo administrativo fiscal.
No entanto, desde a protocolização da impugnação, eml8/O6/2007, não foi trazida
nenhuma prova adicional. Dessa forma, indefere-se, nesta instância, o pedido de juntada
posterior de provas.
Por outro turno, o autuado solicita a realização de diligência junto às instituições
financeiras nas quais mantém conta bancária para que as mesmas apresentem contratos
de descontos de títulos.
Vejamos o que estabelecem os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235, de 1972 a respeito da
produção de prova pericial e/ou testemunhal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, infine. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8. 748/93).
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado também
o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará 0 indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for 0 caso. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.
748/93)
A realização de diligência e/ou de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do Julgador, o que não é o caso dos
presentes autos.
Durante a ação fiscal o contribuinte foi instado a comprovar a origem dos depósitos
bancários feitos em suas contas correntes e alegou que dispunha de recursos para
justificar os depósitos, provenientes de alienações de participações societárias e bens
imóveis, empréstimos e levantamento de alvarás judiciais. Contudo, a fiscalização não
considerou os documentos juntados aos autos suficientes para fazer prova dos fatos
alegados.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

O impugnante não explica como a diligência poderia ajudá-lo na comprovação da
origem dos depósitos e nem o motivo que o impediu de apresentar tais documentos,
considerando que se está a falar de contratos firmados por ele com as instituições
financeiras.
Outra solicitação do contribuinte, feita de forma indireta, foi para que a DRJ/Brasilia
providenciasse a juntada de cópia do Livro Diário da empresa Petroball Distribuidora de
Petróleo Ltda. (CNPJ n° 02.431.337/0001-89), com o intuito de comprovar um
empréstimo que a empresa teria feito a ele no ano de 2001.
O autuado teria várias formas de comprovar um empréstimo feito entre ele e uma
empresa da qual é sócio, tais como: apresentar o contrato de empréstimo; comprovar a
transferência dos valores emprestados, com a apresentação dos documentos bancários
de transferência; declarar tempestivamente o empréstimo nas Declarações de Imposto
de Renda do credor e do devedor e, quando ao menos uma das partes é pessoa jurídica,
apresentar a escrituração contábil da pessoa jurídica.
Será visto, adiante, que o contribuinte não trouxe qualquer elemento para fazer prova do
empréstimo a não ser informa-lo na Declaração de Imposto de Renda do exercício 2002.
Essa prova é insuficiente para justificar a origem dos depósitos feitos em suas contas
bancárias, até porque não houve nenhum depósito de valor coincidente com o suposto
empréstimo. ' No tocante à apresentação dos livros fiscais da empresa Petroball, não se
vê impedimento para que o próprio contribuinte juntasse aos autos as cópias necessárias
à comprovação da operação de empréstimo. O fato de a empresa e o contribuinte
haverem sido fiscalizados ao mesmo tempo não o impediria de obter cópias de
documentos de sua propriedade anexados ao procedimento fiscal.
Ademais, verifica-se que a empresa Petroball tem vários processos fiscais em curso na
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e o contribuinte sequer mencionou
quando teria ocorrido o empréstimo, o que dificultaria a DRJ/Brasília de localizar os
documentos desejados pelo fiscalizado.
Assim, considerando que nao foi provada a indispensabilidade da realização da
diligência e nem a impossibilidade de o próprio contribuinte realizá-la e, considerando,
ainda, que o ônus da prova cabia ao contribuinte, segundo expressa disposição legal
contida no caput do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, indefere-se a realização de
Diligência por entendê-la prescindível à solução do litigio.
Coaduno com os fundamentos da decisão recorrida, pois entendo que as
diligências não servem para simplesmente suprir a inércia ou a deficiência probatória do
contribuinte. Da mesma forma que o ato administrativo deve ser instruído com as provas da
ocorrência do fato jurídico tributário, a impugnação deve ser acompanhada dos respectivos
elementos probatórios.
O indeferimento de diligências ou perícias consideradas prescindíveis pela
autoridade julgadora não configura ofensa aos princípios da verdade material ou do devido
processo legal ou cerceamento do direito de defesa e contraditório. Penso que a questão aqui é a
irresignação com a questão de mérito, que será tratada a frente. Rejeito a preliminar de nulidade
da decisão de piso.
Destaco, também, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como observou os pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da
legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

Nesses termos, estando o lançamento formalmente adequado, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre que determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, onde foram corrigidas formalidades necessárias, revela-
se inviável falar em nulidade.
Sigilo Bancário
Apesar da irresignação da contribuinte com a quebra do seu sigilo bancário,
verifica-se que o mesmo se deu com base na Lei Complementar no 105/2001, bem como no § 3o
do art. 11 da Lei no 9.311/1996 (redação dada pela Lei no 10.174/2001), portanto dentro dos
limites legais.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já
se posicionou, nos termos da Súmula CARF no 35:
O art. 11, §3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016,
com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da
LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário
é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou
ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tanto a Súmula como o entendimento jurisprudencial são de observância
obrigatória pelos membros deste colegiado, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2o do RICARF
(Portaria MF 343/2015).
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade na quebra
do sigilo bancário da recorrente, portanto, sem razão o recorrente.
Decadência
O interessado argumenta que seriam decadentes os créditos tributários referentes
aos depósitos de 31/01/2001 a 30/04/2002 pela regra contida no art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional. Aduz que no caso de suposta omissão de rendimentos, decorrentes de
depósitos bancários, o prazo decadencial opera-se mês a mês, a teor do que dispõe o §4o do art.
42 da Lei no 9.430/96.
Quanto ao alegado, cumpre destacar que a ciência do lançamento se deu em
17/05/2007 (e-fl. 591) e os depósitos considerados no lançamento ocorreram nos anos-calendário
2001 a 2004.
O entendimento deste Conselho acerca da contagem de prazo decadencial em se
tratando de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não
comprovada já se encontra pacificado por meio da Súmula CARFno38, a saber:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Tendo em conta o enunciado acima, o ponto de vista estampado nas decisões
colacionadas pelo recorrente encontra-se superado há tempos. Portanto, incabível acatar a tese do
interessado que pretende contar o prazo decadencial mensalmente.
No presente processo, de acordo com as Declarações de Imposto de Renda
relativas aos exercicios de 2002 e 2003 (fls. 06/19), não houve recolhimento e/ou pagamento de
Imposto. Sendo assim, tais rendimentos não estavam sujeitos ao lançamento por homologação,
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

previsto no art. 150, § 4° do CTN. É aplicável, então, ao fato em análise, o lançamento de oticio
estabelecido no artigo 173, inciso I do CTN.
O período questionado refere-se aos anos-calendário de 2001 e 2002, cujos prazos
decadenciais findaram em 31/12/2007 e 31/12/2008, respectivamente. Considerando que a
ciência do lançamento ocorreu em 17/05/2007, não há que se falar em decadência do crédito
tributário. Rejeito a preliminar invocada.
Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com origem não comprovada.
De acordo com a Descrição dos Fatos de e-fls. 554/557, o contribuinte,
devidamente intimado, não comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a contas
correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas, o que de fato não ocorreu no
caso dos autos.
Importa salientar, que em sede de recurso voluntário o recorrente repisa as
alegações de impugnação para justificar a origem dos depósitos lançados e não anexa
documentos novos que pudessem confrontar os fundamentos do acórdão recorrido.
Considerando que o julgador de primeira instância analisou detidamente os
documentos apresentados e enfrentou com detalhes todas as alegações suscitadas pelo recorrente,
adoto como meus os seus fundamentos, com os quais estou de pleno acordo, ao teor do que
dispõe art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

Depois de tentar invalidar o lançamento calcado em questões de direito, o contribuinte
aborda questões de fato que, a seu ver, comprovariam a origem dos depósitos. Tais
questões estão intimamente ligadas às empresas das quais era ou foi sócio no período
autuado.
A primeiro ponto abordado diz respeito ao descaso da fiscalização com os documentos
trazidos para comprovar a origem dos depósitos. Os únicos documentos trazidos pelo
autuado durante a fiscalização estão juntados às fls. 477/481 e correspondem a um
Contrato de Compra e Venda celebrado em 09/12/1999 e a dois alvarás de levantamento
judicial de 2001.
Tais documentos foram analisados pela fiscalização e até mencionados no Auto de
Infração à fl. 494. Se não houve exclusão de depósitos em virtude da documentação
trazida é porque a fiscalização não a considerou suficiente nesta Decisão.
De qualquer forma, toda documentação juntada à impugnação será analisada
Antes de passar à análise dos documentos, é importante frisar que a comprovação dos
depósitos deve ser feita de forma individualizada, com documentos capazes de
comprovar quem efetuou o depósito e a que titulo o mesmo foi feito. Não basta que se
demonstre que o contribuinte tinha a disponibilidade de recursos à época dos depósitos
se não há prova de que tais recursos circularam em suas contas bancárias.
Os extratos bancários da instituição financeira CCR não provam nada, pois somente
indicam créditos de valores próximos feitos em 31/07/2002 na conta do contribuinte e
da empresa Petroball (fls. 585/586). No Demonstrativo dos Créditos/Depósitos
Bancários em anexo ao Auto de Infração é possível verificar que houve algumas
transferências da empresa Petroball para o contribuinte, mas tal fato não faz
prova da origem dos recursos.
Já o extrato do Banco Bradesco (fls. 587/588) aparentemente é do ano de 2000, período
não incluído no lançamento fiscal.
O impugnante menciona, ainda, empréstimos bancários que teria feito para utilização
em capital de giro das empresas. Os dois Contratos de Crédito Cooperativo juntados às
fls. 589/596, firmados entre a empresa Petroball e a instituição financeira CCR não
estão assinados e, portanto, não valem como prova. Ademais, mesmo que estivessem
assinados, não há qualquer indicação que os depósitos teriam sido feitos na conta
corrente do autuado, pelo contrário, na folha de rosto dos Contratos está indicado que o
repasse dos valores seria mediante crédito em conta-corrente. Considerando que a
empresa mantinha conta na instituição (vide fl. 585), não há motivos para que o crédito
fosse feito na conta da pessoa física. De qualquer forma, não há depósitos de valores
próximos aos empréstimos na conta corrente do autuado mantida na CCR (fl. 514).
Além dos contratos mencionados acima que não servem à comprovação da origem dos
depósitos, nenhum outro foi trazido ao processo. Quanto à diligência aos bancos, já foi
dito que o ônus da prova, in casu, é do contribuinte e, por conseguinte, o mesmo deveria
haver providenciado as provas necessárias à comprovação dos depósitos.
A seguir, foram juntados inúmeros Contratos Particulares de Venda de Fração Ideal
de Terreno e Construção de BDP, firmados entre a empresa Petroball e terceiros,
pessoas jurídicas ou físicas (fls. 599/671). O contribuinte alega que recebeu parte dos
valores negociados em suas contas correntes, contudo não indica que valores
seriam esses.
Será feito, então, uma confrontação entre os valores e as datas indicadas nos Contratos e
os depósitos feitos em suas contas correntes, conforme a seguir:
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

- Sampapetro Distribuidora de Petróleo Ltda. (fls. 699/603) e Sexta Distribuidora de
Petróleo do Brasil Ltda. (fls. 604/608) : os Contratos previram o pagamento de 26
parcelas nos valores de R$ 30.000,00, R$ 25.000,00 e R$ 20.000,00 de 13/01/2001 a
13/02/2002. Não foi possível identificar nos extratos do autuado tais valores, já que
não há indicação da forma de pagamento e quais parcelas teriam sido depositadas
em suas contas.
- UBP Distribuidora de Produtos de Petróleo Ltda. (fls. 609/610): foi juntado um aditivo
para alterar a Cláusula Décima do Contrato. A quitação do valor total do Contrato
deveria ocorrer no ano de 2000, período não incluído no lançamento. Logo, os
valores pagos nem devem ser confrontados com os depósitos.
- Petrolíder Distribuidora de Petróleo Ltda. (fls. 611/618): o contrato previu pagamentos
a serem feitos em fevereiro (R$ 50.000,00) e março de 2003 (RS 450.000,00), contudo
não foram identificados nesse período depósitos com coincidência de datas e valores
com as parcelas discriminadas no instrumento.
- Manancial Distribuidora de Petróleo Ltda. (fis. 619/624): o sinal de pagamento, no
valor de R$ 213.000,00 foi pago com a entrega de gasolina. O restante do valor,
equivalente a RS 300.000,00 foi pago em seis parcelas de RS 50.000,00, com
vencimento de 05/ 10/2001 a 05/02/2002. Não houve depósitos nas contas bancárias do
autuado que guardassem 'coincidência de datas e valores com as parcelas mencionadas
acima. Observe-se que foi juntada uma cópia parcial deste contrato às folhas 625/629.
- Ideal Petróleo Distribuição Transporte Comércio Importacão e Exportação de
Combustíveis e seus Derivados Ltda. (fls. 630/635): o pagamento do valor ajustado
(RS 750.000,00) seria feito em dez parcelas de RS 75.000,00 cada, representadas
por cheques emitidos pela Petroinvest P. N. Ltda., com vencimento de 19/03/2001 a
19/12/2001. Em 27/11/2001, oito meses após a assinatura do Contrato, a empresa
Petroball e a Ideal fizeram um Distrato (fls. 638/641). Em tal Distrato ficou
acertado que a Petroball devolveria todos os cheques recebidos em pagamento. De
qualquer forma não houve nenhum depósito no valor de R$ 75.000,00 nas contas do
autuado no período mencionado.
- Suprema Distribuidora de Petróleo Ltda. (fls. 636/637): este documento representa um
Adendo ao Contrato firmado entre as empresas, no qual foi previsto que o pagamento
do valor ajustado (R$ 1.520.000,00) se daria por meio de uma entrada de R$
200.000,00, em 03/02/2003, e trinta e três parcelas de R$ 40.000,00 cada, com
vencimento da primeira em 05/07/2003 e as demais a cada 30 dias subsequentes.
Não houve depósitos de valores coincidentes com as parcelas nas contas do
autuado em datas próximas aos vencimentos mencionados.
- Cebraz Empreendimentos Comerciais Ltda. (fls. 642/647): o pagamento do valor
contratado de R$ 720.000,00 foi feito mediante uma entrada de R$ 75.000,00, paga à
vista em 25/04/2001, e o restante R$ 645.000,00 foi pago com a transmissão de 50%
das quotas da empresa Auto Posto Via Transporte Ltda. Quanto ao valor dado de
entrada, ressalte-se que não corresponde a nenhum depósito feito em data próxima nas
contas fiscalizadas.
- Solopetro Distribuidora de Petróleo Ltda. (fls. 648/652): as partes contratantes
acertaram que seria dado um sinal de R$ 170.000,00, em 03/07/2001, e o restante de R$
550.000,00 seria pago em até 20 dias. Não foram encontrados depósitos com
coincidência de datas e valores com os pagamentos feitos em detrimento do Contrato.
- DIC - Distribuidora Independente de Combustíveis Ltda. (fls. 653/657): o sinal
ajustado foi pago no ano de 2000, período não incluído no lançamento. O restante do
pagamento foi feito em 10 parcelas de R$ 50.000,00 cada, com vencimento de
26/01/2001 a 26/11/2001. Os valores das parcelas não correspondem a depósitos feitos
nas contas do fiscalizado nas respectivas datas de vencimento ou em datas próximas.
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

- José Carlos Jordão e Ivan César Bombonato (fls. 658/661): o valor do negócio foi de
R$ 600.000,00 pagos à vista em 16/05/2002. Não há nenhum depósito desse valor em
nenhum das contas autuadas em data próxima à celebração do Contrato.
- Padrão Negócios e Investimentos Ltda. (fis. 662/665): o pagamento do objeto do
Contrato se deu com a entrega de um veiculo avaliado em RS 50.000,00 e uma parcela à
vista de RS 300.000,00, paga na data da celebração do Contrato (22/08/2001). Não há
depósito algum do valor acima em data próxima a 22/08/2001. Ressalte-se que este
Contrato previu uma Cláusula de Retrovenda.
- Petrosol Distribuidora de Petróleo Ltda. (fls. 666/671): o valor ajustado foi de RS
300.000,00 a serem pagos com a entrega de vários cheques com vencimento entre
25/07/2001 e 02/08/2001 (fl. 669). Após comparar os valores e os vencimentos dos
cheques, foi encontrado somente um cheque que teria sido depositado em uma conta do
autuado mantida no Banco do Brasil (fl. 136). Assim, o depósito no valor de RS
11.475,00 será excluído do lançamento.
Como se observa acima, os Contratos celebrados entre a empresa Petroball e terceiros
só permitiu a comprovação de um único depósito no valor de RS 11.475,00. Os demais
valores mencionados nos Contratos não guardaram coincidência de datas e valores com
depósitos feitos nas contas autuadas.
Vale ressaltar, novamente, que não basta o contribuinte comprovar a disponibilidade de
recursos seus ou de empresas de sua propriedade à época dos depósitos, pois a
comprovação dos depósitos é feita de forma individualizada, conforme previsto em lei.
O contribuinte alega que em 2003 vendeu a participação societária que detinha na
empresa Gasball Distribuidora pelo valor de RS 630.000,00. Dentre os documentos em
anexo à defesa está o Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações (fls.
672/675). Segundo consta no documento, a cessão de direitos e obrigações ocorreu em
05/12/2001, pelo valor total de RS 600.000,00 mais a assunção das dívidas da empresa
pelo cessionário, o Sr. Jeovane Moraes da Silva. O pagamento se deu mediante a
transmissão da propriedade de um imóvel avaliado em RS 330.000,00, uma parcela
de RS 70.000,00, representada por um cheque emitido pela empresa Sertec
Montagens Industriais Ltda. e o restante em cinco parcelas, no valor de RS
40.000,00 cada, com vencimento entre 07/01/2002 e 07/05/2002.
A DIRPF/2002 do contribuinte confirma que o negócio ocorreu no ano de 2001, nos
termos constantes no Contrato (fis. 05). Contudo, nas Declarações dos exercícios
subsequentes observa-se que o restante do pagamento só teria ocorrido no decorrer do
ano de 2003 e não em 2002 como acertado entre as partes contratantes.
Vale ressaltar, que o contribuinte não forneceu detalhes sobre o pagamento das parcelas
e a data em que efetivamente ocorreu o pagamento de cada uma. Só há detalhes do
pagamento do sinal de RS 70.000,00, recebido em dezembro de 2001. Quanto aos
demais valores, não se sabe se foram recebidos por meio de um único cheque ou vários
ou se houve qualquer mudança na forma de pagamento, incluindo datas e valores.
Resta, então, verificar se houve depósitos nas contas do autuado de valores semelhantes
às parcelas mencionadas no Contrato nas datas dos respectivos vencimentos. Feita a
confrontação entre as parcelas e os depósitos autuados, não foram encontradas
semelhanças que permitissem concluir que alguma delas tenha sido depositada em suas
contas bancárias no período compreendido entre janeiro de maio de 2002.
Agora, não é possível fazer a mesma confrontação em relação ao ano de 2003, pois,
como dito anteriormente, o contribuinte não forneceu detalhes sobre os pagamentos. No
Contrato foi prevista uma Cláusula de reajuste dos pagamentos feitos após o prazo, mas
sem se saber as datas dos pagamentos, é impossível chegar ao valor final de cada
parcela.
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

Desta forma, conclui-se que não há dados suficientes para verificar se o recebimento do
valor original de R$ 250.000,00 se deu por meio de depósitos nas contas do autuado.
O impugnante menciona, ainda, um empréstimo que teria feito com a empresa Petroball
no valor de RS 685.000,00. O mencionado empréstimo foi informado na DIRPF/2002
(fl. 06) e se manteve no mesmo valor na Declaração seguinte. No ano de 2003, o
contribuinte teria feito um pagamento parcial do empréstimo, que ficou reduzido para
R$ 500.000,00, conforme consta na DIRPF/2004 (fl. 13).
Não há provas suficientes do empréstimo. O contrato de empréstimo mencionado na
impugnação não foi trazido aos autos, bem como não foram juntadas as provas da
entrega do valor emprestado, da capacidade financeira da empresa e nem o Livro Diário
com a escrituração da operação.
De qualquer forma, não houve nenhum depósito do montante do empréstimo no ano de
2001. A confrontação do valor emprestado com os depósitos só pode ser feita pelo
montante global do emprestimo, vez que não há informações e provas de como se deu a
entrega do valor.
Às fls. 676/678 foi juntado um Instrumento Particular de Compromisso de Venda
Futura de Sociedade Comercial e Outras Avenças, firmado entre o contribuinte e o Sr.
Paulo Sérgio Bombonato, sócios da empresa Petrobom Distribuidora de Petróleo Ltda.
Tal instrumento não corresponde a uma alienação efetiva, mas tão somente ao um
compromisso firmado entre os sócios para a venda da empresa. Assim, não faz
prova da origem dos depósitos autuados.
O documento juntado a seguir nos autos, às fls. 679/681 já havia sido apresentado à
fiscalização. Trata-se de um Contrato de Compra e Venda de Parte da Base Primária e
Ações da Distribuidora Sauro Brasileira de Petróleo S/A, de propriedade do
contribuinte. Ao que parece, o contribuinte alienou 20% da base primária e dois lotes
localizados na Cidade de Senador Canedo (GO) para Edson Moura, no ano de 1999,
pelo valor de R$ 1.900.000,00. O pagamento teria ocorrido ao longo dos anos de 1998 a
2001, de diversas formas: moeda corrente, cheques pré-datados, bens imóveis e bens
móveis.
Segundo consta no Contrato, o contribuinte receberia R$ 120.000,00 em moeda corrente
no ano de 2001, bem como um cheque pré-datado para 10/01/2001 no valor de RS
40.000,00. Depois de feita a confrontação desses valores com os depósitos lançados,
não foi encontrada coincidência de datas e valores.
Dentre os bens imóveis que o contribuinte recebeu na alienação da empresa
Distribuidora Sauro Brasileira estavam os terrenos que ele informa haver vendido
posteriormente, localizados no Jardim Cabreúva, na Cidade de Paulínia (SP). Ele não
mencionou em que data ocorreu a alienação, mas tão somente que o valor ajustado
foi de RS 100.000,00, equivalente ao custo de aquisição dos bens no ano de 1999.
Considerando que não foram juntados documentos pertinentes à alienação dos dois
terrenos, recorreu-se às Declarações do impugnante. Verifica-se que no ano de 2004 o
terreno foi transferido por formal de partilha ao ex-cônjuge Carmen Silva G. Rosate.
Logo, fica claro que o contribuinte não recebeu nenhum valor pela “alienação” dos
terrenos, haja vista que houve a partilha dos bens do casal e os terrenos fez parte dos
bens transferidos ao ex cônjuge.
No tocante ao recebimento de lucros distribuidos, há que se falar que os mesmos já
foram considerados pela Autoridade Fiscal (fl. 529). Contudo, esse procedimento não
foi adotado para os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte, que não foram
excluídos dos valores lançados.
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

Apesar da Autoridade Fiscal haver adotado tal conduta em relação aos rendimentos
isentos e não tributáveis (lucros distribuidos), os valores dos rendimentos tributáveis
(pró-labore) não serão retirados nessa Decisão, pois não houve prova de que eles
transitaram por suas contas bancárias. A posição da Autoridade Julgadora é no sentido
de somente excluir valores que comprovadamente transitaram pelas contas autuadas.
Por fim, resta analisar o recebimento de R$ 602.801,00 referente ao levantamento de
dois alvarás judiciais (fls. 682/683). A cópia dos alvarás foi apresentada à fiscalização,
que considerou-as insuficiente como meio de prova (fls. 480/481 e 494). A fiscalização
solicitou, inclusive, que o contribuinte apresentasse outros documentos relacionados
com os alvarás de levantamento (fl. 491), mas não obteve resposta.
Os alvarás nos valores de R$ 501.000,00 e R$ 101.816,00 estão datados de 15/02/2001
e 21/02/2002, respectivamente. No dia 15/02/2001, foi feito um depósito online na
conta n° 1.739-6 do Banco do Brasil, de R$ 408.680,00. É possivel que tal depósito seja
decorrente do levantamento judicial, contudo não há provas que permitam excluir o
valor tributado.
Ocorre que a ação judicial e coletiva e não foram apresentados os documentos que
comprovem que parte dos valores cabia ao contribuinte.
Em resumo, os argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte, apesar de
demonstrar que o mesmo dispunha de recursos compatíveis com a movimentação
financeira verificada nos anos de 2001 a 2004, só comprovaram, de forma inequívoca, o
depósito no valor de R$ 11.475,00.
Multa de Ofício
O recorrente pede a redução da multa de ofício no percentual de 75% para 2%,
conforme disposição do art. 52, § 1°, da Lei n° 8.078/90.
A fundamentação legal do lançamento da multa de ofício efetuado no lançamento
tributário ora impugnado, é o art. 44, inciso IV e §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com as
alterações introduzidas pelo art.14 da Lei no 11.488, de 2007, que assim estabelece, in verbis :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Vê-se assim, que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito,
determinada por lei, cabendo à administração Tributária executá-la, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional. A aplicação da multa básica de 75%
decorre da falta de pagamento ou recolhimento do tributo e independe de configuração de dolo
ou má fé para que seja aplicada.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento da multa de ofício. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, e consoante o art. 3o do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, é atividade administrativa plenamente vinculada. Conforme o art. 142 do CTN,
ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a
exigência de acordo com a lei vigente à época do fato.
Ante ao exposto, não vejo como acolher o pedido de redução da multa de ofício.
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002530/2007-64

Juros SELIC
No tocante a alegação de ilegalidade da cobrança de juros SELIC sobre os
créditos tributários apurados, aplico o disposto na Súmula no 04 deste conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de ofensa a princípios constitucionais, para na parte conhecida, rejeitar a preliminares,
afastar a decadência, e no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital